Tribunal: TJES
Processo: 5001612-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001612-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: IVANILDA MARGARIDA CONCEICAO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001612-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVAD
A
:
JOANA APARECIDA FONTOURA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
interno interposto
por
BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
contra a decisão
unipessoal
pela qual não
se
conhec
eu
do recurso de agravo de instrumento que interpôs, tendo em vista a
ausência
de
juntada da
cópia da
procuração outorgada a seu advogado
.

S
ustenta que

deixou de promover a juntada da procuração outorgada ao seu patrono por equívoco, devendo o agravo de instrumento ser admitido com
fundamento
no princípio da instrumentalidade das formas.

Requer o provimento do recurso com a cassação da decisão recorrida e a admissão do agravo de instrumento.

S
em contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001612-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVAD
A
:
JOANA APARECIDA FONTOURA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
A petição de interposição do recurso de agravo de instrumento será instruída,
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
(CPC, art.
1.017
, I).

A agravante não instruiu a petição de interposição do agravo de instrumento com cópia da procuração outorgada ao seu advogado e, a despeito de intimada para juntá-la, na forma dos arts. 932 e 1.017, §3º do CPC, não apresentou o referido documento.

A ausência de qualquer das peças obrigatórias torna o recurso desprovido de regularidade formal, o que importa na emissão de juízo negativo de admissibilidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por suas Câmaras, tem sido firme na adoção deste entendimento, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IRREGULARIDADE FORMAL AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA DOCUMENTO OBRIGATÓRIO DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.017, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.017, I, do CPC estabelece que a petição do agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

2. A ausência de qualquer das peças obrigatórias torna o recurso desprovido de regularidade formal, o que importa na emissão de juízo negativo de admissibilidade.

[...]

5. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012189002707, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

“
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - CÓPIA DA DECISÃO RECORRIDA E DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - ARTIGO 1.017 DO CPC INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA JUNTAR AO CADERNO PROCESSUAL CÓPIA INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA E DE DOCUMENTO OFICIAL QUE COMPROVE A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO (DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS) NÃO ATENDIDA JUNTADA DOS DOCUMENTOS APENAS EM AGRAVO INTERNO PRECLUSÃO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Em observância ao disposto no paragrafo único do artigo 932 e no §3º do artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do agravante para juntar ao caderno processual cópia integral da decisão recorrida e de documento oficial que comprove a tempestividade do recurso (documentos obrigatórios), sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.017, §3º do CPC. Todavia, devidamente intimado para tal desiderato, não houve cumprimento da diligência.

2. Em que pese o inconformismo do agravante, não há motivo para reconsiderar o posicionamento exarado na decisão monocrática, porquanto cabe ao agravante promover o translado das peças necessárias para a compreensão da controvérsia, bem como zelar pela correta formação do instrumento, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por irregularidade formal.

[...]”.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 100170047672, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.017, I, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA FORMAÇÃO DO AGRAVO NÃO ATENDIDA.

1. - A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante.

2. - O art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, elenca como um dos documentos com os quais a petição do agravo de instrumento deve ser instruída a certidão da intimação do agravante da decisão recorrida ou outro documento oficial que comprove a tempestividade.

3 - Agravo interno desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INTIMAÇÃO ANTERIOR PARA SUPRIR VÍCIO - PEÇAS OBRIGATÓRIAS DESCUMPRIMENTO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.017, INC. I, DO CPC/15 RECURSO IMPROVIDO.

[...]

4- Demonstrado o não cumprimento pela agravante da regra prevista no art. 1.017, inc. I, do CPC/15, e, embora intimada, não sanado o vício, não há alternativa ao magistrado senão aplicar o disposto no parágrafo único, do art. 932, do CPC/15, considerando inadmissível o recurso de agravo de instrumento [...]”.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011179000739, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

A
s alegações da agravante não infirmam a conclusão de que o
agravo

de
instrumento

por ela interposto é inadmissível
em razão da
ausência de documentos essenciais à análise do mérito
(CPC, art. 1.017, I)
, entendimento que não contraria o princípio da
instrumentalidade

das formas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

D
esembargador
Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
CÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001612-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVAD
A
:
JOANA APARECIDA FONTOURA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA
DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
POR
IRREGULARIDADE FORMAL – AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO
–
CPC,
1.017, I –
INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA NÃO ATE
N
DIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A petição de interposição do recurso de agravo de instrumento será instruída,
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
(CPC, art.
1.017
, I).

2.
A ausência de qualquer das peças obrigatórias torna o recurso desprovido de regularidade formal, o que importa na emissão de juízo negativo de admissibilidade.

3.
Hipótese em
que a agravante não instruiu a petição de interposição do agravo de instrumento com a cópia da procuração outorgada ao seu advogado e, a despeito de intimada para juntá-la, na forma dos arts. 932 e 1.017, § 3º, do CPC, não apresentou o documento, decorrendo a inadmissibilidade do recurso.

4
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 17 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.